Tribunal: TJPA
Processo: 0012612-88.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012612-88.2016.8.14.0051

APELANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal e processo penal. apelação criminal. roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes. forma tentada. prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. extinção da punibilidade. declaração de ofício. recurso prejudicado.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, em sua forma tentada (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 5 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 50 dias-multa.

2.Defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, nulidade do reconhecimento do réu e desconsideração de álibi.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente.

iii. razões de decidir

4. O apelante, menor de 21 anos à época dos fatos, beneficia-se da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

5. Com base na pena definitiva aplicada (5 anos de reclusão), o prazo prescricional é de 12 anos, reduzido para 6 anos em razão da menoridade relativa.

6. Considerando os marcos interruptivos da prescrição – recebimento da denúncia em 22/03/2017 e prolação da sentença em 05/06/2024 –, restou configurado o transcurso de período superior ao prazo prescricional de 6 anos.

7. Nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III e art. 115, todos do Código Penal, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

iv. dispositivo e tese

8. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do réu Paulo Henrique Santos da Silva, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, III, art. 110, §1º, e art. 115 do Código Penal. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento
: "O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extingue a punibilidade do réu, sendo passível de declaração de ofício em qualquer grau de jurisdição."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 115.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e declarar, de ofício, extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
vinte e quatro
dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
24
de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Paulo Henrique Santos da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes
, em sua forma tentada (
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal
), à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime aberto
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a exordial acusatória (ID 22383543), em síntese que no dia
12 de junho de 2016
, por volta das
20h20
, na
Avenida Sérgio Henn, em frente ao estabelecimento Champanhe Eventos
, o apelante, em companhia de outro indivíduo não identificado, abordou a vítima
Patrícia Santiago Woida
, utilizando-se de arma de fogo para ameaçá-la e exigir a entrega de sua bolsa. A vítima resistiu, foi agredida com um tapa no rosto e alvejada por três disparos, um dos quais atingiu sua panturrilha. Os agentes fugiram sem subtrair qualquer pertence.

Em
razões recursais
(ID 121174269), a defesa sustenta, em síntese,
insuficiência de provas para a condenação
, invocando o princípio
in dubio pro reo
;
nulidade do reconhecimento do réu
, por suposto descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP, além da
desconsideração do álibi apresentado
, segundo o qual o apelante estaria em local diverso no momento do crime.

Em
contrarrazões
(ID 22383617), o
Dominus Litis
manifesta-se pelo
conhecimento e total improvimento
do apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de APELAÇÃO (...).”
(Textual) (ID 22918599).

O feito veio à minha relatoria, concluso, em 30/10/2024.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da condenação imposta ao recorrente
Paulo Henrique Santos da Silva
pela prática do crime de
roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes, em sua forma tentada
, nos termos do
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal
, à pena definitiva de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime aberto
, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Entretanto, antes de adentrar no mérito da insurgência defensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

O apelante nasceu em
25 de outubro de 1995
(ID 22383545), de modo que, à época do fato delituoso (
12 de junho de 2016
),
tinha 20 anos de idade
, sendo, portanto, beneficiado pela redução do prazo prescricional pela metade, conforme disposto no
art. 115 do Código Penal
:

"São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos."

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

A pena definitiva imposta ao recorrente foi de
5 (cinco) anos de reclusão
. Nos termos do art. 109, III, do Código Penal, a prescrição ocorre em
12 anos
. Considerando a redução pela metade em razão da menoridade relativa,
o prazo prescricional aplicável ao caso passa a ser de 6 (seis) anos.

Os marcos interruptivos relevantes ao cômputo do prazo prescricional foram:
Recebimento da denúncia
:
22/03/2017
(ID 22383543), e a
Prolação da sentença condenatória
:
05/06/2024
(ID 22383597).

Do recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreu período superior a
7 anos e 2 meses
,
ultrapassando, assim, o prazo prescricional de 6 anos aplicável ao caso
.

Diante disso,
resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, conforme previsão do art. 107, IV, c/c art. 109, III e art. 115, todos do Código Penal
, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito das razões recursais expostas em favor da recorrente.

Ante o exposto,
declaro, de ofício extinta a punibilidade do réu Paulo Henrique Santos da Silva,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, III e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/03/2025